Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0742318-19.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO PACIENTES: EDUARDO MAFRA DE OLIVEIRA, JOAO VITOR MAFRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO MAFRA DE OLIVEIRA E JOÃO VITOR MAFRA DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas e como ilegal a manutenção da prisão preventiva dos pacientes desde 23-março-2022, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo (processo referência n. 0701883-43.2022.8.07.0019). Informou o douto impetrante (Dr. Francisco das Chagas Costa Pimentel), que os pacientes foram presos em flagrante em 23-março-2022 pela suposta prática de crime de roubo (artigo 157, §2o, II, e §2-A, I, ambos do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e eles permanecem presos desde então, sem que a prisão tenha sido reavaliada, em afronta ao que preconiza o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Salientou que os pacientes estão acautelados há mais de 263 (duzentos e sessenta e três) dias sem reavaliação da situação prisional. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, diante do configurado excesso de prazo na constrição cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Consta do presente “writ” apenas petição inicial (ID 42173434). O feito não foi instruído com nenhum documento essencial à apreciação das alegações do impetrante, notadamente as cópias dos autos do processo referência, a fim de se analisar marcha processual levada a efeito até então, diante da alegação de excesso de prazo; e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão dos pacientes. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 13 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator